Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA. ÔNUS. DEVER DE INDENIZAR.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o banco apelante para declarar a inexistência do débito e determinar o pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por dano moral.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a própria parte desiste de produzir provas em juízo.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor está prevista no art. 14 do CDC, que é fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade. Alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou que ocorrera a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o do art. 14), o que não restou demonstrado.
4. Não tendo o apelante comprovado a regularidade da contratação, forçoso concluir que a cobrança e a negativação do nome da consumidora são indevidas, restando configurado o dever de indenizar.
5. Tratando-se de negativação indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa).
6. Revelando-se adequada e proporcional a quantia fixada pelo d. Magistrado a título de danos morais, imperiosa sua manutenção.
7. Apelação conhecida e desprovida.